Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-05.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DA FALTA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000060-05.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DA FALTA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Breno Diego Silva Oliveira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de liminar, ajuizada por Breno Diego Silva Oliveira, visando à nulidade das punições a ele aplicadas nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 107.312/2019-4° BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço, em 20/04/2019. O autor alega que: - foi acometido de dores abdominais, diarreia, náuseas, vômitos e febre, pelo que procurou socorro médico; - foi orientado pelo médico que o atendeu a permanecer em repouso, tendo recebido um atestado médico relativo à impossibilidade de trabalho naquele dia; - avisou da impossibilidade de comparecimento a Soldado PM Fernanda Ornelas Valadares, a qual se encarregou de comunicar o fato ao CPU, Tenente PM Wagner, via aplicativo denominado WhatsApp; - em 21/04/2019, de folga, manteve-se em recuperação e, em 22/04/2019, cumpriu escala de serviço, somente apresentando o atestado médico à Administração Militar, para a homologação, em 23/04/2019; - foi negada a homologação do atestado médico, sob o argumento de apresentação intempestiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Houve indeferimento da tutela de urgência (Evento 09) formulada na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência do requisito de dano potencial, uma vez que já houvera a consumação do dano, com a punição aplicada e não havia nos autos evidência de que o autor estivesse concorrendo a iminente promoção e corresse o risco de ser preterido. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 18), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor, no Evento 22, apresentou impugnação à contestação, enfatizando que as alegações do requerido não desconstituem as alegações autorais. Em sentença (Evento 31), o MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Tratando-se de matéria que independe da produção de prova em audiência, é o caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Em um primeiro plano, cabe ressaltar competir ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas ao que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. Ao que consta o Autor foi alvo do processo de comunicação disciplinar de portaria nº 107312/2019-4º BPM, sob a imputação de que em 20/04/2019, escalado para o serviço operacional do 4º/1º turno de rádio patrulhamento, com início às 18 horas, não compareceu ao serviço e nem avisou ao CPU, COPOM ou chefe direto. A mensagem datada de 23/04/2019, transmitida via “Painel Administrativo” pela auxiliar do NAIS da 5ª RPM ao Autor, informa que o atestado médico não foi homologado dada a sua apresentação fora do prazo preconizado na Resolução Conjunta nº 4278/13. Nos autos há a transcrição da mensagem mantida entre o Autor e a Soldado PM Fernanda Ornelas Valadares, via WhatsApp, onde esta atesta haver dado ciência dos fatos ao “Ten Wagner”. O relatório do encarregado do processo de comunicação disciplinar se encontra fracionado, impedindo o conhecimento da conclusão do seu parecer. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU opinou pelo enquadramento disciplinar do Autor. A solução do processo de comunicação disciplinar se encontra fracionada, impedindo o conhecimento da conclusão do Comandante do 4º BPM. Em 12/12/2019 o Comandante do 4º BPM firmou o ato disciplinar pelo qual puniu o Autor com 01 dia de suspensão e com o decréscimo de 23 pontos no seu conceito funcional, pela prática da transgressão disciplinar do inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual nº 14.310/2002 – faltar ao serviço. O Autor interpôs recurso hierárquico, improvido pelo Comandante da 5ª RPM. De onde se vê que licença para tratamento de saúde impõe o afastamento total do serviço pelo militar, em razão de incapacidade plena e temporária, enquanto a dispensa saúde afasta o militar de determinado serviço ou atividade, decorrente da incapacidade laborativa temporária ou definitiva, caso possível a sua readaptação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 funcional, pelo que se conclui que a última não o exime de comparecimento ao local de trabalho. Pelo dispositivo logo acima transcrito, em consonância com os artigos 119 e 120 da Lei Estadual nº 5.301/69 claro fica que a concessão, ou não, de licença ou dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico apresentado pelo militar no Núcleo de Atenção Integral à Saúde/ NAIS, no mesmo dia ou no dia útil posterior. Também vejo ser prerrogativa discricionária dos oficiais do NAIS a homologação do atestado, mediante perícia no militar, sem vincular a sua decisão à conclusão do médico assistente. No presente caso o Autor apresentou o atestado médico no respectivo NAIS após o prazo regulamentar previsto no nos §§ 1º e 7º do artigo 32 da Resolução Conjunta nº 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. O § 3º do artigo 32 da Resolução em análise estabelece que os atestados médicos têm valor informativo, mas não dispensa a realização da perícia para o fim de homologação, podendo-se aceitá-los ou rejeitá-los, no todo ou em parte, tendo o oficial perito autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento. Diante de tal caberia à oficial perita decidir quanto a concessão, ou não, de licença ou dispensa saúde, mesmo que apresentado o atestado médico intempestivamente. O inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, onde consta a causa justificativa, exige a comprovação do motivo de força maior ou caso fortuito. Enquanto o caso fortuito origina-se de eventos da natureza o motivo de força maior resulta de fato externo causado pela vontade humana. O atestado médico constante nos autos recomendava o afastamento do autor do trabalho, por motivo de doença, em 20/04/2017 e faz crer na sua necessidade, assim caracterizando o caso fortuito. Destarte, acolho o pedido, na forma do no inciso I, do artigo 487, do CPC, para anular a punição de 01 dia de suspensão e de decréscimo de 23 pontos do conceito funcional do Autor, aplicada pelo Comandante do 4º BPM, no bojo do processo de comunicação disciplinar em enfoque. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 39), Estado de Minas Gerais, em cujas razões este sustenta que a Resolução Conjunta n. 4073/2010 estabelece, no art. 32, § 1º, que o atestado médico tem que ser precedido de perícia médica do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) ou do Serviço de Assistência à Saúde (SAS), seja o atestado expedido pela rede contratada ou pela rede orgânica. Além disso, alega o Estado que é dever do militar comunicar o seu superior imediato da impossibilidade de comparecimento ao serviço por problemas de saúde e homologar o atestado, não bastando comunicar somente a sua ausência; procedimento este não realizado pelo militar (autor). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor, intimado, ofertou contrarrazões (Evento 45), requerendo o desprovimento do apelo interposto, para manter a decisão proferida pelo juízo a quo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de liminar, ajuizada por Breno Diego Silva Oliveira, visando à nulidade das punições a ele aplicadas nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 107.312/2019-4° BPM. Eminentes desembargadores, a questão é simples, sem obstáculos à solução. De acordo com a prova dos autos, não há dúvida de que o militar foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 107312/2019-4º BPM, sob a imputação de que, no dia 20/04/2019, escalado para o serviço operacional do 4º/1º turno de rádio patrulhamento, não compareceu ao serviço nem teria avisado ao CPU, COPOM ou chefe direto. O militar realmente faltou ao serviço no dia especificado, mas tinha o atestado médico que lhe conferia a licença naquela data. No mesmo sentido, há uma mensagem, datada de 23/04/2019, e transmitida via “Painel Administrativo” pela auxiliar do NAIS da 5ª RPM ao autor, informando que o atestado médico não foi homologado por causa da apresentação fora do prazo preconizado na Resolução Conjunta n. 4278/13. Em verdade, o autor levou o atestado médico para homologação no terceiro dia após a emissão do documento médico, contado dessa data, ou segundo dia útil após a falta. De igual modo, é incontestável que o autor buscou comunicar seu chefe direto, no caso, o Ten PM Wagner, nos termos da transcrição da mensagem mantida entre o Autor e a Sd PM Fernanda Ornelas Valadares, via WhatsApp. Então, as partes não negam a existência da falta, a existência e o teor do atestado médico conferido ao militar apelado. Pois bem. A própria administração militar, a exemplo do Estado de Minas Gerais, não infirma que o atestado foi apresentado e que teve ciência do seu conteúdo, mas apenas aduz que a licença não foi homologada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 razão da não apresentação até o primeiro dia útil seguinte à falta, nos termos das normas aplicáveis à espécie. Todas as manifestações da administração militar, como as decisões no procedimento administrativo, incluindo o ato de sanção disciplinar, revelam que a administração conhecia o atestado médico conferido ao apelado e que a falta foi mantida em face da extemporaneidade da apresentação do atestado para homologação. A administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido. O atestado foi apresentado e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E, nessa qualidade de causa lícita de justificação, se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelante, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à NAIS/JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor - inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E, para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos, bem como recompondo o dia relativo à suspensão. Ante o exposto, firme nos fundamentos contidos neste voto, nego provimento ao recurso do réu – Estado de Minas Gerais –, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota der julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator